Tribunal: TJDFT
Processo: 0741492-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741492-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA LILIA MOREIRA DE CARVALHO SANTOS REQUERIDO: UNIÃO FEDERAL DESPACHO Intime-se a requerente para esclarecer a distribuição do presente feito perante este tribunal, considerando que a sentença cujos efeitos pretende sobrestar foi proferida pela 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator